Tribunal: TJDFT
Processo: 0710919-38.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.989.884. MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração, opostos pela Ré/Apelante, sob o argumento de obscuridade no Acórdão n. 1.989.884.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência no acórdão embargado do vício apontado no item anterior sobre a possível nulidade da citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão judicial padecerá de obscuridade quando for ininteligível, ou seja, faltar-lhe clareza.
4. Não há obscuridade no Acórdão n. 1.989.884, pois este Colegiado fundamentou a resolução da preliminar de nulidade da citação no fato do mandado correlato ter sido entregue no domicílio da Ré/Apelante/Embargante.
IV. DISPOSITIVO
5. CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração para manter integro o Acórdão n. 1.989.884.